Tribunal: TJMT
Processo: 1010744-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010744-93.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MAYCOL ALEXANDER SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 76636496) interposto por MAYCOL ALEXANDER SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 67134996):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE – ARTIGO 833, V, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução’.’
2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
3. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.
4. Ausência do marco inicial da prescrição intercorrente, qual seja, a suspensão processual diante da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
5. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.
6. O artigo 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os bens essenciais ao exercício profissional, dentre os quais, “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
7. Se a parte Agravante não logrou êxito em comprovar que o veículo penhorado é utilizado no exercício da sua profissão, a manutenção da penhora formalizada é medida que se impõe.
8. Recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1010744-93.2019.8.11.0000, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 18/11/2020).
O recorrente alega violação ao artigo 833, V, do Código de Processo Civil, sob o argumento que o automóvel Ford Fiesta, ano 2012, placa NUJ9049, é impenhorável, uma vez que é meio hábil ao exercício de sua profissão.
Recurso tempestivo (id. 76716508).
Contrarrazões em id. 77575953.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Com efeito, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 833, V, do CPC, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“Por fim, quanto suposta impenhorabilidade do veículo objeto da constrição judicial, o Código de Processo Civil em seu artigo 833, V, dispõe que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
Nesse diapasão, a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar que faz uso do veículo Ford Fiesta, ano 2012, Placa NUJ9049, como meio necessário ao exercício de sua profissão, mormente porque a declaração acostada aos autos - id. 8854196, pág. 18 -, não possui força probatória capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que o veículo é utilizado para sua subsistência, por se tratar de documento simplesmente assinado e carimbado por seu suposto empregador.
Diante disso, não há, neste momento, prova da veracidade da informação, dependendo de dilação probatória, o que não é compatível com o rito da exceção da pré-executividade” (id. 67134996).
Portanto, é certo que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não restou comprovado que se trata de bem utilizado para o exercício da sua profissão, bem como a respeito da necessidade de dilação probatória.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Aliado a isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que o seu automóvel Ford Fiesta, ano 2012, placa NUJ9049, eis que foi penhorado e se cuida de meio hábil ao exercício de sua profissão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que não restou comprovado que o para o exercício da sua profissão, bem como a respeito da necessidade de dilação probatória, como se vê (id. 67134996):
Nesse diapasão, a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar que faz uso do veículo Ford Fiesta, ano 2012, Placa NUJ9049, como meio necessário ao exercício de sua profissão, mormente porque a declaração acostada aos autos - id. 8854196, pág. 18 -, não possui força probatória capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que o veículo é utilizado para sua subsistência, por se tratar de documento simplesmente assinado e carimbado por seu suposto empregador.
Diante disso, não há, neste momento, prova da veracidade da informação, dependendo de dilação probatória, o que não é compatível com o rito da exceção da pré-executividade” (id. 67134996).
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MAQUINÁRIO ÚTIL E NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ
1. Inicialmente, não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao art. 620, CPC/1973, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3. Quanto à impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 254 e 258-259, e-STJ): "Muito embora o dispositivo supracitado utilize a expressão 'profissão', a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73 também se aplica às pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades empresárias de pequeno porte ou microempresas. Entretanto, existe a necessidade de comprovação de que o bem, objeto da constrição, é essencial ao funcionamento da empresa. (...) No caso dos autos, constata-se que a empresa embargante é uma empresa de grande porte, há 40 (quarenta) anos no mercado nacional, que tem por objeto a fabricação e comercialização de calçados de segurança. Dessa forma, não se aplica, na espécie, o art. 649, V, do CPC/73. Ademais, cabia à Embargante o ônus de demonstrar o enquadramento da empresa e a impossibilidade do desenvolvimento das atividades da empresa sem o bem penhorado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve subsistir a penhora efetivada".
4. Esclareça-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2013; AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013.
5. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, as diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC/1973: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão".
6. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.
7. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1757405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ e 283 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça